Tribunal: TCU
Processo: 026.463/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1467/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 026.463/2022-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Darlan Sebastiao da Rosa (XXX.977.210-XX); Fabiana Soares da Silva (XXX.192.732-XX); Fabio de Oliveira Lima (XXX.106.453-XX); Ingride da Conceicao Silva (XXX.283.882-XX); Jessica Lima Oliveira (XXX.562.082-XX); Joao Paulo Bessa de Lima (XXX.554.502-XX); Luiz Celso Mota da Cunha Junior (XXX.160.102-XX); Marcos Jose Rosas Janeiro (XXX.325.152-XX); Tassia Rita Uchiyama Dinelli (XXX.232.402-XX); Yasmine Oliveira Braga Brandao (XXX.753.072-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.